Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DE CNH. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO OBSERVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano.
2. A declaração das partes não é suficiente para desconstituir o ato administrativo, que exige prova robusta de que o proprietário do veículo não era o condutor no momento da infração, revelando-se necessária, portanto, a instrução processual.
3. Do mesmo modo, a urgência não é corroborada pelas circunstâncias dos autos, uma vez que a notificação de instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi expedida há pouco tempo.
4. Inalteradas as razões que levaram ao indeferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que negou o pedido na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório.